Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-36.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000538-36.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSIMARIO EVANGELISTA DE SOUZA SILVA Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM INDENIZATÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO TARDIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na jurisprudência do STF, está consolidado, desde 2015, o entendimento de que, salvo em situações de ilegalidade manifesta, os candidatos nomeados tardiamente por força de decisão judicial não fazem jus à indenização equivalente às remunerações de períodos anteriores à da efetiva entrada em exercício. 2. No julgamento do RE 724.347/DF, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” 3. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, entende que "a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, por força de decisão judicial, de forma tardia, não autoriza o pagamento de indenização, porquanto o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração a justificar uma contrapartida indenizatória". Sentença mantida. Recurso não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. º 8000538-36.2021.8.05.0245 tendo como apelante JOSIMARIO EVANGELISTA DE SOUZA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça